Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733436-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal. A egrégia Turma negou provimento ao recurso. O Distrito Federal interpôs recurso especial. A Presidência da Corte determinou o retorno dos autos para análise de suposta divergência entre o acórdão e o decidido no Tema 630/STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. A tese firmada no Tema 630/STJ é a seguinte: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” O voto condutor do acórdão apontou o entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 630 e enunciado de Súmula 435 do STJ), sobre o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, no caso de dissolução irregular da empresa. Contudo, consignou a necessidade de se averiguar o comportamento dos sócios, nos termos do art. 134 e 135 do CTN, como requisito para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios. Isto é, não basta a comprovação de dissolução irregular da empresa, deve o exequente demonstrar o comportamento doloso dos sócios por meio de prática de atos com excesso de poder ou infração de lei. A propósito, confira-se trecho do voto condutor, naquilo que interessa: ‘(...) O agravante justifica como encerramento irregular da empresa o fato de constar no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a situação de ‘INAPTA’, com atualização em 04/01/2022, conforme documento de ID 131114326, dos autos de origem. Não obstante as razões do recurso, sem razão o recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo n. 630, em que se discutiu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa executada, por dívida de natureza não tributária, diante de indícios de dissolução irregular, nos termos da legislação civil, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido. Há, inclusive, julgado desta Relatoria (Acórdão 1413034, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN. Dessa forma, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Nessa linha interpretativa, os julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTODA EXECUÇÃOAOS SEUS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não. 2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo - diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além dos sócios não constarem na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado - de forma direta ou por omissão - em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, qual a participação deles na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficiente os elementos até então comprovados pelo agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (07502468920208070000, Acórdão 1333603, 7a Turma Cível, Rel. Gislene Pinheiro, Pje 05/05/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido. (07155364320208070000, Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020). Assim, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação pela pessoa jurídica contribuinte, a Fazenda poderá imputar a responsabilidade aos seus sócios, diretores, gerentes ou representantes, em razão do dever de zelo destes com relação ao patrimônio da sociedade, desde que demonstre o dolo em suas atuações, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei. Certo, ainda, que o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, mostrando-se primordial, igualmente, a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. (Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020). Destarte, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando seu nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas na lei, cujo ônus não se desincumbiu o agravante.” Ante o exposto, por não haver divergência a ser sanada, restitua-se os autos à egrégia Presidência da Corte, com as homenagens de estilo. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator